Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006826-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO - CPF: 286.185.301-82 (EMBARGANTE), LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO - CPF: 238.259.871-91 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (EMBARGADO), EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO - CPF: 115.210.898-09 (EMBARGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (EMBARGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - CPF: 076.750.298-10 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 154.716.968-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006826-76.2022.8.11.0000

EMBARGANTE (S):

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI

CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO

LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO

EMBARGADO (S):

ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO e LUCIA HELENA MARTIBIMIANCO ZILIOTTO,
opuseram
recurso de embargos de declaração (ID no 134980155), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 133882695, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que os embargados FRANCISCO e EDNEIA não só aderiram ao contrato de parceria firmado pelo falecido CARLOS SIMARELLI, como adiantaram o recebimento do valor referente ao período integral da contratação, percebendo antecipadamente o valor de todo o ano que seria quitado pela parceira. Tal fato aponta falta de interesse de agir dos autores e necessidade de extinção da ação principal.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada com a extinção da ação. Alternativamente, sejam acolhidos os embargos para reformar a decisão agravada, suspendendo a elaboração da prova pericial, determinando a análise das questões preliminares arguidas pelas embargantes em suas contestações.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs no

136160653 e 136335181, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação das embargantes na penalidades por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada, vejamos (ID no 133882695):

“
No caso dos autos, verifica-se que os autores, ora agravados, ajuizaram a presente ação requerendo a divisão de terras particulares e, consequentemente, a extinção de condomínio em face destes imóveis.

Por sua vez, as requeridas, ora agravantes, arguiram preliminar de perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de ser contraditória a postura dos autores, que pretendem dividir os imóveis pertencentes ao condomínio e sobre os quais foi constituída parceria agropecuária.

Ora, evidente que ao mencionarem as agravantes, em preliminar, a existência de perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que os autores firmaram parceria agropecuária e com isso, contraditória a vontade de dividir os imóveis pertencentes ao condomínio, verifica-se que tal questão confunde-se com o mérito da lide.

Assim, não há como se exigir do julgador a análise da preliminar.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS - DECISÃO DE SANEAMENTO - APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR POSTERGADA PARA MOMENTO OPORTUNO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. Não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame de preliminar levantada em contestação, mormente quando ligada ao "meritum causae".

(TJ-MG - AI: 10016150064802001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 28/04/2016, Data de Publicação: 06/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE POSTERGADA PARA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NORMA COGENTE - APRECIAÇÃO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em prejuízo se o magistrado monocrático posterga a análise de preliminares arguidas em sede de contestação quando da prolação da sentença, uma vez que aquelas se confundem com o mérito da causa.

(N.U 0062237-10.2011.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2011, Publicado no DJE 07/10/2011)

Portanto, não há ilegalidade na decisão do magistrado ao deixar para momento oportuno o exame da preliminar levantada pelas requeridas, ora agravadas, mormente quando ligada ao “
meritum causae
”.

De outro giro, no que tange à revisão dos honorários periciais, verifica-se que a decisão agravada homologou a proposta de honorários periciais, no importe de R$ 31.960,00 (trinta e um mil novecentos e sessenta reais), embora as requeridas/agravadas tenham discordado do valor sugerido e requerido a intimação do perito para reduzir o valor proposto.

No entanto, o perito sequer foi intimado a se manifestar.

Ocorre que, diante da discordância apresentada pela parte em relação à proposta de honorários, mostra-se prudente da intimação do
expert
para que se manifeste sobre a alegada exorbitância do valor sugerido, podendo este, inclusive, apresentar contraproposta.

Sobre o tema, colaciono julgados dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A OITIVA DO PERITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a decisão que homologou o laudo pericial, quando inobservada a necessidade de intimação do perito para manifestar-se quanto à impugnação ao laudo.

(TJ-MS - AI: 14064471420208120000 MS 1406447-14.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 25/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CRÉDITO DE ICMS - PROVA PERICIAL - PERITO - HONORÁRIOS - IMPUGNAÇÃO - CONTRAPROPOSTA - EXPERT - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Diante da discordância com o valor dos honorários periciais e da contraproposta ofertada pela parte, a prudência recomenda que o magistrado intime o profissional nomeado para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.016582-9/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da sumula em 19/08/2019)

Dessa forma, a homologação da proposta, sem a oitiva do perito acerca da discordância apresentada pela parte, mostra-se contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a fixação, pelo juiz, da remuneração do
expert.

Logo, deve ser anulada a decisão, para que, antes da homologação dos honorários periciais, seja dado vista ao perito, para que se manifeste sobre a possibilidade de redução do valor de seus honorários ou esclareça o montante proposto.

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a decisão agravada na parte em que homologou os honorários periciais, apenas para que o perito seja intimado a manifestar-se sobre a impugnação das requeridas/agravantes e sobre a possibilidade de redução do valor proposto.

É como voto.
”-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão das embargantes, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, indefiro o pedido de condenação das embargantes em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022